Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-08.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu por falta de provas ou pela ocorrência de legitima defesa requerendo, ainda, em alternativo, a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher o depoimento da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, em harmonia com outros elementos de prova. No caso a descrição dos fatos feita pela vítima é coerente com o depoimento dos policiais e com as fotografias acostadas nos autos demonstrando a existência de lesão corporal, bem como pela própria confissão parcial do réu acerca dos fatos.
3. Não há legítima defesa se a agressão não foi para repelir injusta agressão e não utilizado moderadamente dos meios necessários para tanto.
4. Inviável a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato uma vez demonstrada a ofensa à integridade física da vítima, consistente na lesão em sua boca, braço e mão, provocadas pelas agressões físicas perpetradas pelo réu.
5. O laudo de exame de corpo de delito configura meio de prova para comprovar as lesões, mas não é o único. No caso, a ausência do exame foi suprida por fotografias e pela prova oral, aptas a demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.
6. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta.
7. Recurso conhecido e desprovido.